Tribunal: TJMT
Processo: 1031212-68.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031212-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BIANCA DE LOURDES DIAS DA SILVA - CPF: 026.832.501-42 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), LAMORNIE HERCULES DE ARRUDA - CPF: 722.577.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DA SILVA SANTOS ARRUDA - CPF: 011.702.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC, e deferiu o parcelamento das custas em até seis prestações mensais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a mera declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça ou se se exige prova efetiva da incapacidade financeira da parte.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC e o art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 asseguram o benefício da assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando ausentes elementos probatórios que demonstrem a incapacidade alegada.

5. A agravante, mesmo após intimação, não apresentou documentação idônea que comprovasse sua hipossuficiência, como declaração de imposto de renda, contracheques ou comprovantes de despesas essenciais, inviabilizando a análise da real situação econômica.

6. Ausente comprovação mínima da insuficiência de recursos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de gratuidade da justiça ser indeferido quando a parte não comprova a alegada incapacidade financeira.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BIANCA DE LOURDES DIAS DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT na
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1025675-85.2025.8.11.0002
, opostos em face de
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

A decisão (ID. 205401195 dos autos originários) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que não restou apresentada comprovação de sua condição de hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Deferiu, ainda, o parcelamento das custas em até 06 (seis) prestações mensais.

Em razões recursais (ID. 313952886), afirma, em síntese, que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria manutenção.

Aduz que a precariedade econômica é evidenciada pelo inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento objeto dos autos, reforçando que a declaração de hipossuficiência tem presunção
juris tantum
de veracidade.

Por fim, defende que o indeferimento do benefício importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao feito e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, nos termos da decisão de ID. 314320883.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 321771860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante interpôs recurso de agravo de instrumento requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O CPC/2015 prevê, em seu artigo 98, que tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas possuem direito ao benefício, desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso em comento, observa-se que a agravante não trouxe qualquer documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica, mesmo após ter sido devidamente intimada para tanto (ID. 199955469 dos autos de origem).

De mesmo modo, verifica-se que a agravante interpôs o presente recurso sem juntar qualquer documento que permitisse a aferição de sua real capacidade financeira, tais como Declarações de IRPF, holerites e demais comprovantes de receitas e despesas.

Destaca-se, ainda, que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse contexto, considerando a documentação acostada nos autos, é inviável a concessão da justiça gratuita à Agravante, haja vista que esta não comprovou fazer jus ao benefício.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência.
No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso.
Recurso Desprovido.”
(N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, resta evidente que a Agravante não faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, sendo imperiosa a manutenção de seu indeferimento.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025